Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0725989-29.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FILLIPE LUCAS BESSA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FILLIPE LUCAS BESSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, decretou sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, pois decretada de ofício, já que o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com imposição de cautelares diversas da prisão. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada nos autos do HCcrim 0726111-42.2022.8.07.0000, de minha relatoria, por advogado constituído pelo ora paciente. Desse modo, havendo duplicidade de habeas corpus tratando rigorosamente do mesmo objeto, a preferência recai sobre o remédio constitucional impetrado por advogado constituído, em prejuízo do aforado pela Defensoria Pública. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado